Tribunal: TJDFT
Processo: 0715721-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0715721-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S. A. G. S. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por S.A.G.S. contra a decisão que indeferiu o pedido de matrícula em creche da rede pública de ensino, próxima à residência ou do local de trabalho da genitora. Nas razões, a agravante alega que a medida visa garantir o direito fundamental à educação, nos termos dos artigos 205 e 227, da CF; 223 da LODF; 4o da Lei 9.394/96; 54 da Lei 8.069/90. Destaca que “a cláusula da reserva do possível não exonera o Poder Público de suas obrigações estatais”. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo, para determinar sua matrícula em creche da rede pública distrital, próxima à sua residência ou do local de trabalho de sua genitora. No mérito, pretende a confirmação da tutela de urgência. Sem preparo, em razão da assistência judiciária gratuita. É o relatório. Decido. O presente recurso reúne os requisitos do art. 1.017 do CPC, assim como seu objeto está previsto no inciso I do rol do art. 1.015 do CPC. Sobre o pedido liminar, destaca-se que o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. A concessão dessa tutela de urgência está condicionada ao atendimento das condições declinadas no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, a contenda concentra-se na garantia à educação, constitucionalmente prevista. Essa previsão, contudo, não se traduz em direito subjetivo de exigir do Estado uma imediata matrícula da agravante na creche pretendida. Isso porque não há como assegurar de modo imediato o atendimento à demanda populacional, sendo imperioso observar diversos fatores tais como, disponibilidade de vagas, renda familiar, situação de vulnerabilidade e risco nutricional da criança. Nesta perspectiva e ausente vagas suficientes para atender toda a procura na rede distrital de creches e escolas, é preciso observar a lista de espera elaborada pela Secretaria de Estado de Educação, em obediência ao princípio da isonomia. A agravante não demonstrou que vivencia circunstâncias justificadoras à obtenção de melhor classificação no referido rol, em desprezo da ordem de preferência. Outrossim, ocupa a posição de no 31 na Listagem de Classificação, com 20 pontos, conforme Ofício no 2847/2022 – DPFG/NAJI, juntado na origem, da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Ademais, o art. 208, inciso I, da Carta Federal, determina como obrigatória a educação a partir dos 4 anos de idade, e o art. 54, inc. I, da Lei 8.069/90, prevê essa obrigatoriedade a partir do ensino fundamental, ainda que existente a previsão de atendimento em pré-escola às crianças de 0 a 5 anos de idade no inc. IV do mesmo dispositivo legal. Logo, a oferta de creche pelo Estado não está abrangida no conceito de "educação básica obrigatória”. Desse modo, ainda que a agravante, com 2 anos e 9 meses de idade, tivesse demonstrado que se encontra dentro das prioridades especificadas pela Secretaria de Educação, era imperioso a comprovação de ofensa aos critérios de classificação estabelecidos pela Administração Pública, o que não ficou demonstrado nos autos. Em conclusão, ausente o periculum in mora e o fumus boni iuris para atender à tutela de urgência requerida, notadamente porque acabaria por ofender o direito de outras crianças em condições equivalentes. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar pretendida. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator